Tribunal: TJSP
Processo: 1045296-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045296-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FÁVIO
SCHUBERT GUTIERREZ BAPTISTA, é apelado/apelante IVONILDO VICENTE
PERSONAL e Apelada NINON HUGUETTE MOUSSALLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045296-92.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.045.296-92.2018.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados:
FABIO
SCHUBERT
GUTIERREZ BAPTISTA E IVONILDO VICENTE PERSONAL
Apelada:
NINON HUGUETTE MOUSSALLI
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 42.079
Obrigação de fazer. Negócio imobiliário. Requerimento de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado
pelos apelantes. Pedido rejeitado. Determinação de
recolhimento do preparo, a teor do artigo 1.007 do Código
de Processo Civil. Inércia dos recorrentes configurada.
Reconhecimento da deserção que se impõe. Apelos não
conhecidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 215/219, aclarada pelos embargos de págs. 223 e
232, que, em face do corréu Fabio, julgou procedente em parte ação de obrigação
de fazer, cumulada com reparação por danos morais, e improcedente a
reconvenção, abrangendo negócio imobiliário e valores pendentes.
Alega o réu Fabio Schubert Gutierrez Baptista que não está
apto a suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento,
destacando que as custas recursais têm valores elevados, portanto, deve ser
deferido o benefício da justiça gratuita. Na sequência afirmou que houve
cerceamento de defesa, uma vez que as negociações envolveram várias propostas
e sugestões de pagamento do empréstimo negociado, ficando ajustadas as
condições para quitação, mas o autor mudou radicalmente o comportamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045296-92.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
vindo a exigir o pagamento imediato, em dinheiro vivo. A seguir disse que o
caso exigia a produção de prova oral, logo, incabível o julgamento antecipado,
requerendo a anulação da sentença. Continuando asseverou que os honorários
advocatícios deveriam observar o labor efetivamente exercido pelo advogado, o
tempo da demanda e o fato de o processo ser digital, pleiteando a redução da
verba referida. Por último, pugnou pelo provimento do apelo.
O autor também apelou aduzindo que, em razão de causa
superveniente, está impedido de recolher o preparo do recurso, pois fora
determinado o sequestro de bens e valores de sua propriedade, requerendo a
gratuidade de justiça. A seguir disse que ocorreu cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, visto que pretendia provar que todo o negócio
havido tinha ciência da apelada Ninon. Continuando asseverou que existe culpa
concorrente no golpe entre Fabio e Ninon, uma vez que ela tinha conhecimento
da origem dos recursos utilizados para pagamento do preço, concordando em
outorgar a escritura de venda e compra a quem não tinha efetuado a quitação. Na
sequência afirmou a ocorrência de dano moral, ante o flagrante constrangimento
ilegal, além do prejuízo material, pois tivera sequelas física, desgaste emocional,
frustração e desconforto, reportando-se a texto legal, além de transcrever trechos
de doutrina e jurisprudência. Prosseguindo expôs que os juros deveriam contar
desde a data dos desembolsos e não da citação, ao passo que a condenação em
10% abrangendo honorários advocatícios deve ser afastada, haja vista que se
apresenta desproporcional. Por último, pleiteou o provimento do apelo.
Os recursos foram contra-arrazoados pelos réus, págs.
273/281 e págs. 286/292, bem como pelo autor, págs. 293/309, rebatendo
integralmente as apelações.
Os apelantes tiveram o pedido de gratuidade de justiça
indeferido e foram intimados a efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de
serem considerados desertos e não conhecidos os apelos, pág. 317.
Após rejeição dos embargos de declaração opostos contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045296-92.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
referida decisão e o desprovimento do agravo interno, conforme autos digitais
em apenso, fora certificado o decurso do prazo legal, sem cumprimento da
determinação de recolhimento do preparo, conforme certidão de pág. 326.
É o relatório.
2. Os recursos não estão aptos a ser conhecidos.
Uma vez indeferida a pretensão à gratuidade de justiça, os
apelantes foram devidamente intimados para efetuar o recolhimento do preparo,
porém, quedaram-se inertes, limitando-se a opor embargos de declaração e
interpor agravo interno, que foram rejeitados nos autos digitais em apenso,
consequentemente, a deserção das apelações está caracterizada.
Segundo escólio de Nelson Nery Junior:
“Preparo.
É
um
dos
requisitos
extrínsecos
de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno
dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deve
ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede
o conhecimento do recuso.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006, p. 733).
Em casos análogos, esta Egrégia Corte assim se manifestou:
“Recurso. Apelação. Deserção. Pedido de justiça gratuita
em grau de recurso. Insuficiência de recursos não
comprovada. Falta de recolhimento do preparo no prazo
fixado. Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007,
"caput", CPC). Recurso não conhecido.” (Apelação Cível
no
1.000.876-92.2015.8.26.0104.
Relator
Desembargador Luiz Antonio de Godoy. Primeira Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045296-92.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
de Direito Privado. J. 13-02-2019).
“Compra e venda. Sentença de procedência. Apelo da
construtora. Inadmissibilidade recursal, por deserção.
Ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento
da gratuidade e concessão de prazo para tanto. Inteligência
do artigo 1.007, do CPC/2015. (...) Apelo da construtora
não conhecido, recurso da instituição financeira desprovido.” (Apelação Cível no
1.001.631-50.2018.8.26.0286.
Relator
Desembargador Fábio Podestá. Quinta Câmara de Direito
Privado. J. 06-02-2019).
Destarte, os recorrentes deixaram de observar o disposto no
artigo 1.007 do Estatuto Processual, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento
dos apelos, ante a deserção.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece dos
apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P296